Tribunal: TJES
Processo: 5027143-03.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027143-03.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: EMMANOEL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027143.03.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDOS: EMMANOEL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR e GISELE SANTOS PORTO

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença constante no id. 7036328, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, condenado o Município à restituição da quantia paga a maior pelos autores, no importe de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), a título de ITBI.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência total dos pedidos, sustentando que o ônus de apresentar o processo administrativo, no qual o Município recorrido arbitrou o valor a ser utilizado como base de cálculo do ITBI, seria da parte autora, ora recorrida, e não do Município, como entendeu o juízo
a quo
.

Os recorridos, por sua vez, apresentaram contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Como bem pontuado pelo juízo sentenciante, embora o Município tenha alegado que o valor venal do imóvel foi atribuído dentro de processo administrativo no qual foi garantido as partes amplas defesa e contraditório, em observância ao Tema 1.113 do STJ, certo é que a Municipalidade não trouxe aos autos, em momento algum, o referido processo, ônus este que entendo ser do recorrente por força do art. 373, inciso II, do CPC e do art. 9º da Lei 12.153/2009.

Na peça inicial (id. 7036307 – pág. 3), a parte autora/recorrida sustentou que foi atribuído pelo recorrente valor venal diverso daquele declarado, sem a instauração de regular processo administrativo, logo, caberia a parte recorrente, como já dito acima, trazer aos autos prova de que o referido processo foi instaurado, de modo a comprovar a regularidade de sua atuação, o que não ocorreu.

Nesse contexto, acertada a conclusão do juízo sentenciante com a qual coaduno integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida em seus exatos termos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)